Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RETRAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSENCIA DE PROVA. MÓDICA REDUÇÃO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
2. Inexistindo prova segura de que houve retração na situação econômico-financeira do alimentante, indefere-se o pedido de revisão na extensão requerida, admitindo-se apenas uma módica redução em face da constituição de nova família.
3. Ambos os Recursos desprovidos.